Tribunal: CARF
Processo: 15374.001535/2006-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO DESPACHO DECISÓRIO. DESPACHO DECISÓRIO MANUAL.
Tratando-se de despacho decisório lavrado manualmente, instância a quo, ao fundamentar a negativa de provimento da Manifestação de Inconformidade em critérios jurídicos não aventados no Despacho Decisório e em elementos probatórios trazidos aos autos apenas após a Manifestação de Inconformidade, sem que antes tivesse intimado Contribuinte para sobre eles se manifestar, altera o critério jurídico do Despacho Decisório, bem como viola a ampla defesa e o contraditório, maculando de nulidade o Acórdão Recorrido, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF SOBRE JCP RECEBIDOS COMPENSADO COM IRRF SOBRE JCP PAGOS. DIVERGÊNCIAS RELATIVAS AO DÉBITOS CONFESSADO E A SALDO NEGATIVO NÃO UTILIZADOS NAS COMPENSAÇÕES ANALISADAS. IRRELEVÂNCIA.
É irrelevante à análise do direito creditório a existência de eventuais divergências entre o montante total dos débitos confessados e compensados, e os débitos informados em DIRF, ambos decorrentes dos JCP pagos pela Recorrente. A compensação facultada pelo art. 9, §6o da Lei no 9.249/95 independe da higidez de eventual Saldo Negativo apurado ao final do ano-calendário, notadamente quando resta cabalmente demonstrado que apenas o saldo de IRRF retido da Recorrente quando do recebimento de rendimentos de JCP foi computado na formação do Saldo Negativo do ano-calendário.
QUESTIONAMENTOS E ELEMENTOS PROBATÓRIOS INOVADORES. AFASTAMENTO PELO RECORRENTE.
Avaliados, no mérito, os argumentos e elementos probatórios inovadores trazidos pelo Acórdão Recorrido, todos restaram afastados pelo Recorrente, que assim demonstrou, para além do que lhe era exigido, a liquidez e certeza do direito creditório.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.001535/2006-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.857 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
GERDAU S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO DESPACHO
DECISÓRIO. DESPACHO DECISÓRIO MANUAL.
Tratando-se de despacho decisório lavrado manualmente, instância a quo, ao
fundamentar a negativa de provimento da Manifestação de Inconformidade em
critérios jurídicos não aventados no Despacho Decisório e em elementos
probatórios trazidos aos autos apenas após a Manifestação de Inconformidade,
sem que antes tivesse intimado Contribuinte para sobre eles se manifestar,
altera o critério jurídico do Despacho Decisório, bem como viola a ampla
defesa e o contraditório, maculando de nulidade o Acórdão Recorrido, nos
termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF
SOBRE JCP RECEBIDOS COMPENSADO COM IRRF SOBRE JCP
PAGOS. DIVERGÊNCIAS RELATIVAS AO DÉBITOS CONFESSADO E A
SALDO NEGATIVO
NÃO UTILIZADOS NAS COMPENSAÇÕES
ANALISADAS. IRRELEVÂNCIA.
É irrelevante à análise do direito creditório a existência de eventuais
divergências entre o montante total dos débitos confessados e compensados, e
os débitos informados em DIRF, ambos decorrentes dos JCP pagos pela
Recorrente. A compensação facultada pelo art. 9, §6o da Lei no 9.249/95
independe da higidez de eventual Saldo Negativo apurado ao final do ano-
calendário, notadamente quando resta cabalmente demonstrado que apenas o
saldo de IRRF retido da Recorrente quando do recebimento de rendimentos de
JCP foi computado na formação do Saldo Negativo do ano-calendário.
QUESTIONAMENTOS E ELEMENTOS PROBATÓRIOS INOVADORES.
AFASTAMENTO PELO RECORRENTE.
Avaliados, no mérito, os argumentos e elementos probatórios inovadores
trazidos pelo Acórdão Recorrido, todos restaram afastados pelo Recorrente,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.001535/2006-21
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001535/2006-21

que assim demonstrou, para além do que lhe era exigido, a liquidez e certeza
do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
acompanhou o voto do relator pelas suas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Na origem, tratam-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomp), por meio
das quais o contribuinte pretendeu compensar débitos de IRRF incidentes sobre juros sobre
Capital Próprio pagos, com direito creditório decorrente de IRRF retido de Juros sobre o Capital
Próprio por ele recebidos no mesmo ano-calendário de 2004. Vejamos, a seguir, a tabela de
DCOMPs colacionada no Acórdão Recorrido:

O Despacho Decisório de e-fl.148 endossou as razões do parecer conclusivo de no
363/2008 (e-fls. 142/147), não homologando as compensações declaradas por verificar
divergências entre os débitos de IRRF sobre JCP declarados nas DCOMPs e aqueles
informados em DIRF transmitida pelo Recorrente. Verificando que em suas DCOMPs o
Recorrente declarou e confessou débitos de IRRF decorrentes do pagamento de JCP de R$
37.609.789.37, montante superior ao que teria informado em sua DIRF (R$ 31.199.965,95),
entendeu que essa divergência atestaria contra a liquidez e certeza do direito creditório, muito
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001535/2006-21

embora as autoridades fiscais tenham verificado, em Relatório Fiscal de e-fls. 96/97 que o direito
creditório encontrava respaldo em DIRFs identificadas nos sistemas da Receita Federal. Vejamos
o referido Relatório Fiscal:

Além disso, entendeu o “parecer conclusivo” e, consequentemente o despacho
decisório, que, contrariamente ao firmado no relatório fiscal de fls. 92/93 (e-fls. 96/97) parte do
IRRF dos valores recebidos pela Recorrente a título de JCP teriam sido computados na formação
do Saldo Negativo apurado pelo contribuinte ao final do ano-calendário de 2004, já que sem tal
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001535/2006-21

IRRF os dados informados na DIPJ do contribuinte não permitiria a formação do Saldo
Negativo apurado na DIPJ relativa ao ano-calendário do mesmo ano de 2004. Vejamos, nas
palavras do próprio parecer conclusivo:

“A informação constante no citado relatório fiscal (fls. 93), de que a
composição do saldo negativo apresentado pela interessada no ano-calendário
de 2004 não teria havido IRRF de JCP, encontra-se equivocada, uma vez que a
totalidade de IRRF utilizado como dedução na ficha 12A da declaração de
rendimentos apresentada foi de R$ 7.382.221,11, enquanto que, conforme com
tela de consulta ao sistema SIEF-DIRF de fls. 111 e relatado anteriormente, o
valor total de IRRF passível de dedução naquela ficha, excetuando-se o retido
sob o código 5706 (JCP), seria de R$ 3.060.045,54, evidenciando-se, desta
forma, que o valor de R$ 4.332.175,57, correspondente à diferença entre
aqueles valores, seriam referentes a IRRF sobre JCP e teriam sido objetos de
dedução para a formação do saldo negativo de IRPJ apresentado na DIPJ/2005,
relativa ao ano-calendário de 2004.”

Questionou-se também a ausência de apresentação de DCTF retificadora para
refletir a retificação da DCOMP no 890.97922.040804.1.3.06-3703 pela DCOMP de no
94.40662.270804.1.7.06-1926.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte opôs Manifestação de
Inconformidade alegando, nas palavras do relatório do Acórdão Recorrido:

“• Alega a tempestividade da manifestação de inconformidade.
• Informou na Ficha 53 da DIPJ/2003 rendimentos no valor de R$
293.423.587,97, importando da retenção de imposto de renda na fonte no valor
de R$ 44.995.571,38.
• Deste montante, R$ 273.778.527,10 corresponde a receitas recebidas a título
de juros sobre o capital próprio, devidamente informado na linha 23 da Ficha 06
A da DIPJ/2005, e R$ 41.066.844,03 corresponde ao IRRF incidente sobre estas
receitas. Parte deste valor foi utilizado nas compensações referidas nas DCOMP
deste processo, e a diferença integrou o saldo negativo de IRPJ.
• Pagou de juros sobre o capital próprio o montante de R$ 336.453.696,04,
gerando retenções na fonte no valor total de R$ 42.074.097,01, sendo R$
31.334.273,64 no código de arrecadação 5706 (beneficiários residentes) e
• R$ 10.739.823,37 no código de arrecadação 9453 (beneficiário não residente e
domiciliado no exterior), tal como informado pelo Banco Itaú, instituição
financeira custodiante das ações da Gerdau S.A., sendo responsável pelo crédito
dos juros aos acionistas e cujos dados foram declarados em DCTF.
• Retificou a DCTF do 2o trimestre de 2004.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001535/2006-21

• Optou por compensar conforme faculta o §6o do artigo 9° da Lei n° 9.249/95,
transmitindo as DCOMP que não foram homologadas.
• Compulsando os dados do processo, constatou-se que no sistema SIEFDIRF
constam retenções que não se deram em nome da empresa e outras que o foram
e não estão contempladas
• Apresentou quadro comparativo, esclarecendo as divergências, apurando
diferença entre a DIPJ e sistemas da Receita Federal do Brasil no montante R$
23.686,64.
• Os procedimentos fiscais obedecem à lei e aos Princípios da estrita legalidade,
verdade material e inquisitório, não estando limitado aos meios de prova
proporcionados pelo contribuinte.
• As divergências apontadas não são equívocos exclusivos da requerente, mas
também de terceiros, que poderiam ter sido esclarecidas por meio de diligência.
• O Parecer Conclusivo desconsiderou fatos notórios, dentre os quais que nem
todos os pagamentos feitos a título de JCP estão sujeitos à incidência do IRRF,
pois existem acionistas imunes e isentos e, mais, as retenções feitas,
relativamente a acionistas não residentes, residentes no exterior e cujas
retenções sejam iguais ou inferiores a R$ 10,00, não são informadas na DIRF.
• Não há dúvidas quanto à legitimidade do crédito utilizado, como se pode
aferir do Relatório Fiscal.
• Existe registro nos sistemas da Receita Federal de créditos que são suficientes
para levar a cabo as compensações.
• Não podendo negar estes fatos, o AFRF procurou problemas nos débitos
informados pela requerente e objeto das DCOMP, deixando de considerar que o
IRRF não incide sobre a totalidade dos pagamentos de JCP.
• Transcreve parte do Parecer Conclusivo no qual ficam patentes os
fundamentos da conclusão que considerou ausente a certeza e liquidez do
direito creditório.
• Demonstra como se processaram os pagamentos de JCP e os distintos
tratamentos em razão da condição dos beneficiários (isentos, imunes,
residentes, não residentes e domiciliados no exterior), deixando desde já
consignado que somente há obrigação de informar na DIRF as retenções
relativas ao código de arrecadação 5706, justificando as diferenças apontadas
entre a DIRF e DIPJ.
• A soma do valor dos JCP informado na DIRF, no valor de R$ 208.000.993,44,
com aqueles correspondentes aos pagamentos feitos a beneficiários imunes,
isentos, não residentes, residentes no exterior e cujos valores do IRRF são
iguais ou inferiores a R$ 10,00 não informados na DIRF, no montante de R$
128.452.703,64, fecham com aqueles mencionados no Parecer, no total de R$
336.453.697,08.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001535/2006-21

• A falta de retificação da DCTF do 3° trimestre de 2004 não infirma o direito
do contribuinte à restituição. Foram juntados aos autos a consulta aos sistemas
da RFB de fls. 251/260.”

O Acórdão Recorrido foi proferido e, por voto de qualidade, negou provimento
à manifestação de inconformidade.
O Voto Vencedor consignou que a Recorrente teria admitido o uso de parte do
IRRF retido dos JCPs por ela recebidos para a formação do Saldo Negativo do ano-calendário de
2004, e que a Recorrente teria retificado a DIPJ do ano-calendário de 2004 após a Manifestação
de Inconformidade para aumentar seu Saldo Negativo de 2004 de R$ 7.382.221,11, fl. 108, para
R$ 10.308.632,67, fl. 254, acrescentando a retenção feita pela fonte Banco JP MORGAN SA no
valor de RS 2.925.332,10 que, conforme seus esclarecimentos prestados em Impugnação,
pertenceriam a outra empresa, a Gerdau Açominas S/A, e não à Recorrente.
Afirmou também que várias DIRFs relacionadas ao processo teriam sido
retificadas e que no Comprovante de Rendimentos de fls. 40, a Gerdau S/A estaria recebendo
Juros sobre Capital próprio da Gerdau Açominas S/A. Ocorre, no entanto, que pela Consulta de
fls.257 (IRPJ Consulta e-fls. 295), a sócia majoritária da Gerdau Açominas em 2004 era a
Gerdau Participações, e que esta sim seria a sócia da Gerdau S/A, e-fl. 297, de maneira que os
JCP não poderia ter sido pagos da Gerdau S/A diretamente para a Gerdau Açominas, devendo
passar pela Gerdau Participações. Além disso, verificou pelas DIPJs da Gerdau Açominas e da
Gerdau Participações, que nenhuma delas informou ter pago JCP à Gerdau S/A, e-fls. 296 e
2988.
Por tais razões, entendeu não comprovada a higidez e certeza do direito creditório.
Já a relatora vencida, dava provimento à Manifestação de Inconformidade.
Avaliou o caso e esclareceu que dentre as formas de aproveitamento do IRRF de 15% incidente
sobre os rendimentos recebidos pelo contribuinte a título de JCP, quais sejam, (1), deduzi-lo do
IRPJ apurado no período ou, (2) compensá-lo com o IRRF devido por conta do pagamento ou
crédito de JCP pelo Recorrente, optou-se por esta 2a forma de aproveitamento em todas as
DCOMPs em questão, com respaldo no art. 9o, parágrafo 6o da Lei no 9.249/95.
Em apertada síntese, a Relatora entendeu que as divergências de informações
acerca do montante de JCP pagos pelo Recorrente (que afetaria a determinação do imposto
devido ao final do período de apuração), assim como o total de débitos compensados por meio
das DCOMPs, superior aos débitos informados em DIRF, não teriam o efeito de obstar o
reconhecimento do direito creditório. Tratam-se, afinal, de divergências quanto aos débitos, que
ao fim e ao cabo foram confessados nas DCOMPs.
A Relatora compreendeu que as divergências que insinuariam a apuração
incorreta do IRPJ ao final do período afetariam, se confirmadas, a determinação do saldo de
imposto a pagar ou do Saldo Negativo de IRPJ ao final do período de apuração, mas ressaltou
que essa constatação não poderia afetar a homologação das DCOMPs em questão, que se valem
unicamente de direito creditório decorrente de retenções de IRPJ em virtude do recebimento de
JCP pelo Recorrente.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001535/2006-21

“Quanto aos débitos compensados em valor superior ao declarado, não seria
motivo para o não reconhecimento do direito por falta de liame lógico. A
compensação de débitos em valor superior ao declarado não leva a conclusão
lógica de que a certeza e liquidez do crédito estaria afetada. Cabe ainda lembrar
que DCOMP é considerada confissão de dívida. . Ou seja, não é condição para a
compensação de um determinado débito que ele esteja declarado
anteriormente.”
Sobre o segundo motivo para o indeferimento das compensações declaradas, qual
seja, a alegação de que parte do crédito seria utilizado para a composição do Saldo Negativo de
IRPJ do Período, a Relatora Verificou que diversas das filiais do Recorrente sofreram retenções
em fonte que não foram consideradas na pesquisa feita nos sistemas da Receita Federal
(comprovantes de fls. 251/252).
Considerando tais retenções, entendeu comprovado que o Recorrente “possuía, a
título de IRRF, excetuando o IRRF incidente sobre os Juros sobre o Capital Próprio, no total de
R$ 6.874.294,01, que corresponde ao somatório do valor apurado pela autoridade
administrativa (R$ 3.060.045,54) mais o imposto retido na fonte da filial (R$ 3.814.250,47).
Logo, considerando ainda o crédito restante de IRRF sob o código 5706 (JCP) de R$
3.456.609,83, verifica-se que há imposto de renda retido na fonte suficiente para a formação do
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 7.382.221,11. Isto significa dizer que não foi utilizado
crédito, objeto das presentes DCOMP, para a formação do saldo negativo de IRPJ.”
Afastou, sob estes fundamentos, os motivos fundantes do Despacho Decisório.
Manifestando concordância com o voto da Relatora, consignou-se ainda
declaração de voto acompanhando-a. Em tal voto, entendeu-se que o saldo negativo no valor
de R$ 7.382.221,11 indicado na ficha 12-A da DIPJ — linha 10 — fl. 87 não continha os valores
compensados pelo contribuinte em suas DCOMP, já que a soma do saldo não aproveitado do
IRRF sobre os rendimentos de JCP ao IRRF retido da Contribuinte sob outras rubricas (sem
considerar ainda as retenções sofridas pelas filiais do Contribuinte, equivocadamente não
considerados nas pesquisas aos sistemas da RFB) superaria o Saldo Negativo apurado pelo
contribuinte no ano-calendário de 2004, havendo confirmação em DIRF de todas as retenções
sofridas pelo contribuinte em virtude do recebimento de JCP.
Já relativamente à alegada dedução indevida de despesas de JCP, entendeu o
julgador que eventual constatação nesse sentido não poderia afetar o deferimento das
compensações em questão, já que o direito creditório que aqui se pleiteia é o de IRRF, e não
Saldo Negativo.
De todo modo, o contribuinte anexou aos autos as Atas de Reunião do Conselho
de Administração que dão suporte aos JCP pagos no período e, assim, aos débitos de IRRF
informados na DCOMP. Assim concluiu:
“Por derradeiro, adiciono que além de não ter cabimento usar como fundamento
para indeferimento a suposta apuração indevida do imposto de renda a pagar,
nos autos não há evidencias de que tenha havido dedução indevida de despesas.
Contrariamente ao que assevera a DERAT, os documentos constantes dos autos
demonstram a sua ocorrência.”
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001535/2006-21

Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual alega:
Nulidade do Acórdão Recorrido, pois (i) fundou-se em fatos e elementos de prova
novos diversos dos consignados no Despacho Decisório e no parecer que o embasou, sem dar ao
Recorrente o Direito de se manifestar sobre tais elementos novos, o que viola o devido processo
legal, o contraditório e a ampla defesa, e (ii) por incompetência da Autoridade Administrativa
julgadora para realizar diligências e carrear novos elementos probatórios aos autos.
Que não contaria com respaldo legal a interpretação de que o direito creditório
decorrente da retenção de IRRF sofrida quando dos recebimentos de JCP passaria pela análise do
impacto dos débitos de IRRF compensados sobre o Imposto a Pagar no final do período de
apuração, ou na composição do Saldo Negativo apurado, que só nasce ao final do ano-calendário
e sequer é objeto das DCOMPs em questão.
Que, de todo modo, demonstrou-se ter a Recorrente direito creditório suficiente
para as compensações em questão, e excedente em montante bastante a dar ensejo ao Saldo
Negativo informado em sua DIPJ.
Defende ser acertada vertente vencida.
Quanto aos fatos novos apontados no voto vencedor, argui que:
A retificação da DIPJ relativamente à retenção feita pelo Banco J.P. Morgan de
IRRF sob o código 5273, tendo em vista que a receita seria de titularidade da Gerdau Açominas
S.A. decorreu de equívoco constatado, correspondeu a retificação da DIPJ também da Gerdau
Açominas, e aumentou o Saldo Negativo de IRPJ da Recorrente. Vejamos à e-fl. 239 o item
0007 da Ficha 57 da DIPJ do contribuinte:

Quanto à alegação de que o Comprovante de Rendimento de fls. 40 (e-fls. 44) não
poderia informar que a Gerdau Açominas era fonte pagadora da Gerdau S.A., já que a Gerdau
Participações é que seria sócia da Gerdau S.A.; alega que na data dos pagamentos a Gerdau S.A
era acionista da Gerdau Açominas, o que tenta provar por meio dos Avisos de Pagamentos de
JCP emitidos pelo Banco Itaú S.A. (Docs. 06 a 09 do Recurso Voluntário).
Arguiu ainda, ser irrelevante a alegação de que nas DIPJs da Gerdau Açominas e
na DIPJ da Gerdau Participações não constaria a informação de pagamento de JCP e de retenção
de IRRF no respectivo ano.
É o Relatório.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001535/2006-21

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
O Recurso Voluntário também é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
– Preliminar - Nulidade

O Contribuinte defende haver nulidade do Acórdão Recorrido, pois
Nulidade do Acórdão Recorrido, pois (i) fundou-se em fatos e elementos de prova
novos diversos dos consignados no Despacho Decisório e no parecer que o embasou, sem dar ao
Recorrente o Direito de se manifestar sobre tais elementos novos, o que viola o devido processo
legal, o contraditório e a ampla defesa, e (ii) por incompetência da Autoridade Administrativa
julgadora para realizar diligências e carrear novos elementos probatórios aos autos.
Ambas as imputações feitas pelo contribuinte encontram respaldo, em tese, no art.
59, II do Decreto no 70.235/72. Vejamos:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos (direito creditório) líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001535/2006-21

estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo. O
que nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
A despeito de caber ao contribuinte o ônus probatório da liquidez e certeza do
direito creditório, a análise das declarações de compensação se inicia com requerimento do
contribuinte formalizado mediante declaração.
O Despacho Decisório, equipara-se assim ao lançamento de que trata a Súmula
CARF no 162.

“Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-
002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.”

A Súmula fala em impugnação ao lançamento, sendo a Manifestação de
Inconformidade equiparada processualmente à impugnação, razão pela qual a decisão da DRJ
deve respeitar as regras processuais do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido entendeu o CARF por unanimidade de votos, no Acórdão no 1201-
00.402, de relatoria do Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2002
Ementa: NULIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001535/2006-21

O julgador de primeiro grau ao fundamentar o indeferimento do pleito por ter
aferido diretamente a não quitação de estimativas, fato este que até então não
havia se submetido ao contraditório, feriu o direito de defesa do interessado.
Vejamos alguns excertos do Acórdão:
No entanto, a Delegacia de Julgamento se debruçou sobre os elementos de que
dispunha para analisar o direito creditório e, com base nestes, decidiu pelo
indeferimento.
O problema é que a fase litigiosa do processo administrativo – entendam-se aqui
as etapas de contestação perante as Delegacias de Julgamento e o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – rege-se pelo princípio da ampla defesa e
do contraditório; na verdade, no caso de pedidos de restituição, a fase anterior à
reclamação inaugural dirigida à Delegacia de Julgamento, ao contrário do
lançamento de caráter inquisitivo, também é informada por tais princípios.
Desse modo, as autoridades julgadoras não podem decidir com base em razões
ou elementos probatórios que não foram submetidos à contestação do
interessado.
(...)
No entanto, mesmo ao aferir o valor efetivamente quitado, o julgador de
primeiro grau decidiu com base em fatos e razões não submetidos ao
contraditório; violou, desse modo, a ampla defesa e o contraditório, o que
inquina de nulidade o manifesto decisório.
No caso, para que seu ato não fosse viciado, o julgador de primeiro grau, ainda
que tivesse ele próprio aferido a não quitação de estimativas, fato que resultaria
na denegação do pedido, deveria ter baixado o feito em diligência com o fito de
franquear ao interessado oportunidade para apresentar razões em relação a essa
afirmativa.”
Com a implementação dos Despachos Decisórios Eletrônicos, ganhou-se
celeridade na análise das declarações de compensação. Por outro lado, a emissão automática de
despachos decisórios a partir de cruzamentos de dados sem intervenção manual está na origem
de grande volume do contencioso tributário atual. Verificou-se o abarrotamento das instâncias
julgadoras com Manifestações de Inconformidade e Recursos que provavelmente seriam
desnecessários se a emissão de despachos decisórios fosse antecedida por tratamento manual dos
já sobrecarregados auditores fiscais.
Em uma tentativa de evitar a falência do sistema de compensações e o retorno da
sistemática de pedidos de restituição (mais morosa e danosa tanto ao Fisco quanto aos
Contribuintes), sem ao mesmo tempo demandar a renúncia a toda uma metodologia de
antecipações (outrora justificadas pelos períodos de hiperinflação, mas atualmente defendida
pela necessidade de fluxo de caixa do Estado) que origina o enorme volume de direitos
creditórios cujo represamento teria efeitos nefastos sobre a economia; a jurisprudência
administrativa passou a admitir que a DRJ exercesse funções investigatórias e inovasse, negando
o direito creditório com base em elementos não apontados no Despacho Decisório.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001535/2006-21

Assim, despeito da regência pelos princípio do contraditório e da ampla defesa
assegurados pelo próprio Decreto no 70.235/72 (art. 59) e também pelo art. 2o da Lei no 9.784/99,
a Jurisprudência deste Conselho adaptou-se ao longo dos anos e passou a flexibilizar não só o
alcance da fundamentação dos despachos decisórios (assumindo qualquer causa de não
homologação como uma ampla análise de ausência de liquidez e certeza do direito creditório),
como também (em consequência) passou a admitir que a DRJ evoluísse na análise do direito
creditório pleiteado, avançando sobre aspectos nunca aventados pelo despacho decisório e
trazendo provas novas para corroborar sua análise.
Em contrapartida, tempos depois passou-se a admitir que o Contribuinte
trouxesse, sem tantas amarras a marcos preclusivos, elementos e argumentos novos para
demonstrar a higidez e certeza do direito creditório, notadamente quando em conjunto com o
Recurso Voluntário. Não se tratou aqui de mera defesa da busca da verdade material, mas de
efetiva resposta à flexibilização jurisprudencial que passou a garantir à DRJ o poder inovar em
relação ao Despacho Decisório e trazer aos autos elementos de prova até então ausentes.
Não se olvida, contudo, que no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e
aparato orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a
Receita Federal poderia antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau,
especialmente quando há divergência entre duas declarações oficiais do contribuinte
transmitidas à Receita Federal (e.g. DIPJ e DCTF, ou DIRF e DIPJ, ou ainda DIPJ e
DCOMP) converter o processo em diligência para obter os documentos comprobatórios
necessários ou complementares, elencando-os em intimação dirigida ao contribuinte.
Embora sob uma visão mais rigorosa essa construção jurisprudencial subverta
preceitos basilares do Direito Tributário e do Direito Processual, é a corrente hoje
majoritariamente prevalente no CARF.
No caso ora sob questão, no entanto, o cenário é bastante diverso, pois muito
embora tratem-se de DCOMPs transmitidas eletronicamente pelo contribuinte, foram analisadas
desde o princípio de forma manual. Antes mesmo da emissão do Despacho Decisório (também
manual) houve intensa atividade administrativa que resultou na elaboração do Relatório Fiscal de
e-fls. 96/97 (favoravelmente ao contribuinte) e Parecer Conclusivo de no 363/08 decorrente de
profunda análise das autoridades administrativas acerca das compensações declaradas pelo
Contribuinte.
Sob estas circunstâncias, considero inadequado menosprezar todo o árduo
trabalho fiscal para admitir que a análise primária das declarações de compensação seja
verdadeiramente refeita pela autoridade julgadora de primeiro grau, que, ao assim proceder, se
afasta da atividade judicante e avoca para si função fiscalizatória, em prejuízo não somente da
imparcialidade necessária à atividade judicante, como também das garantias do contraditório e
da ampla defesa que permeiam o processo administrativo fiscal inaugurado com a apresentação
de manifestação de inconformidade.
Partindo dessas premissas, analisando o caso concreto, verifico que o Despacho
Decisório apresentou duas causas para a não homologação das compensações: 1) a divergência
dos débitos confessados em DCOMP com aqueles informados em DIRF transmitida pelo
contribuinte; e 2) a potencial insuficiência do Saldo Negativo do contribuinte que, frise-se, não
compunha o direito creditório vindicado.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001535/2006-21

Já o Acórdão Recorrido (voto vencedor), suscitou como fundamentos novos a
retificação de DIRFs, retificação da DIPJ do contribuinte, a impossibilidade de que a Gerdau S.A
Recebesse JCP da Gerdau Açominas, por teoricamente não constar de seu quadro societário e,
por fim, a informação teoricamente presente nas DIPJs das fontes pagadoras de que nada teriam
pago a título de JCP no ano-calendário. Tudo com base em elementos de prova carreados aos
autos após a Manifestação de Inconformidade, sem permitir ao contribuinte a manifestação
prévia.
Houve, por isso, alteração do critério jurídico do Despacho Decisório,
cerceamento do direito de defesa e danosa confusão dos papéis de julgamento e fiscalização, que
não encontra respaldo nem mesmo nas razões subjacentes à atual corrente majoritária deste
Conselho, ensejando a nulidade por vício material.
A despeito disso, entendo possível, no mérito, superar a nulidade em favor do
Recorrente, nos termos permitidos pelo art. 59, §3o do Decreto no 70.235/72.

3
- Mérito
No mérito, verifico que o Acórdão Recorrido, porque proferido por voto de
qualidade, trouxe aos autos a visão deste Relator, que encampa os fundamentos trazidos pelos
votos proferidos pela Relatora do Acórdão Recorrido, e pela Declaração de Voto. Tentando
evitar tornar este voto demasiadamente prolixo, sintetizo a seguir os pontos controvertidos e a
posição por mim adotada.

3.1
DÉBITOS CONFESSADOS EM DCOMP SUPERIORES AO TOTAL INFORMADO EM DIRF PELO
RECORRENTE.
O Despacho Decisório proferido manualmente com esteio no parecer conclusivo
de no 363/2008 (e-fls. 142/147) discordou do Relatório Fiscal de e-fls. 96/97 deixando de
homologar as compensações em tela por ter identificado divergências entre o valor total dos
débitos compensados, verificando que em suas DCOMPs o Contribuinte teria declarado,
confessado e quitado mediante compensação débitos de IRRF em montante superior aos
pagamentos de JCP informados nas DIRFs emitidas pelo Recorrente por ocasião do pagamento
de JCPs a seus sócios. É o que reconhece o parecer:

“De acordo com informações do próprio AFRFB autor da diligência fiscal
efetuada, constantes no relatório fiscal de fls. 92/93, a origem dos créditos e dos
débitos de Imposto de Renda Retido na fonte, de que tratam as DComp em
questão, seriam as DIRF constantes dos sistemas da SRF em que a interessada
aparece na condição de beneficiária e declarante, respectivamente.
Conforme verificado através da ficha 06A da declaração de rendimentos
apresentada, às fls. 102, na apuração do resultado a interessada deduziu
despesas a título de Juros sobre o Capital Próprio pagos ou creditados a seus
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001535/2006-21

sócios ou acionistas, na condição de beneficiários dos rendimentos, no valor de
R$ 336.453.697,08, entretanto, a própria interessada declarou em DIRF por ela
apresentada que teria pago/creditado o valor de R$ 208.000.993,44 de Juros
sobre o Capital próprio a 17.494 beneficiários (fls. 89), sobre os quais teria
retido imposto no valor total de R$ 31.199.965,95. A diferença entre o valor
informado pela interessada na ficha 06A, e o por ela declarado em DIRF perfaz
o montante de R$ 128.452.703,64, o qual teria sido objeto de dedução indevida
na DIPJ/2005 apresentada, o que refletiria na apuração do lucro real e,
conseqüentemente, no cálculo do imposto devido.”

Ocorre que as declarações de compensação transmitidas a partir da MP 135/2003
de outubro de 2003, convertida na Lei 10.833/2003 passaram a constituir confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. No
caso, as declarações de compensação foram transmitidas todas no ano de 2004, de maneira que
eventuais divergências entre o total dos débitos compensados e o total dos débitos de IRRF
decorrentes do pagamento de JCP identificados pelas autoridades fiscais em DIRF transmitida
pelo Recorrente não impactam a higidez e certeza do direito creditório.
Não vislumbro respaldo legal, portanto, à interpretação encampada pela corrente
que prevaleceu no julgamento do Acórdão Recorrido, pela qual o direito creditório decorrente da
retenção de JCP quando de seu recebimento pelo Recorrente seria impactado por o contribuinte
ter confessado débitos de IRRF decorrentes do pagamento de JCP a terceiros em montante
superior ao indicado em suas DIRFs.
A divergência, se solucionada no sentido de demonstrar serem inexistentes em sua
totalidade os débitos confessados, só prejudicaria o próprio contribuinte.
Além disso, a DIPJ do contribuinte indica a título de despesas com JCP (linha 35
da Ficha 6a da DIPJ (e-fl. 43), o valor de R$ 336.453.697,08, compatível com os débitos de IRRF
declarados nas DCOMPs em questão, esclarecendo que parte dos pagamentos de JCP não havia
sido declarada em DIRF por tratarem-se de pagamentos de JCP a beneficiários isentos, imunes,
situados no exterior, ou cujo IRRF seria inferior a R$ 10,00. A justificativa foi ilustrada na
Manifestação de Inconformidade:

Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001535/2006-21

Pelo exposto, considerando a irrelevância nas divergências quanto aos débitos de
JCP confessados em DCOMP face ao montante informado em DIRF, bem como considerando a
correspondência dos valores declarados em DCOMP com os declarados em DIPJ e as
justificativas apresentadas pelo Contribuinte, entendo que não resta neste ponto, causa para o não
reconhecimento do direito creditório.

3.2
SALDO NÃO APROVEITADO DE IRRF – POSSIBILIDADE DE INTEGRAR O SALDO NEGATIVO.

O Despacho Decisório, neste aspecto também acompanhado pelo Acórdão
Recorrido (vertente vencedora) consignou que, contrariamente ao firmado no relatório fiscal de
fls. 92/93 (e-fls. 96/97), parte do IRRF dos valores recebidos pela Recorrente a título de JCP
teria sido computada na formação do Saldo Negativo apurado pelo contribuinte ao final do ano-
calendário de 2004.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001535/2006-21

O Acórdão Recorrido, a esse respeito, alega que o Contribuinte teria reconhecido
em sua Manifestação de inconformidade que o IRRF em questão foi utilizado na composição de
seu Saldo Negativo.
Ocorre que, como bem explana o contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade e também no Recurso Voluntário, apenas o saldo de direito creditório
correspondente ao IRRF não utilizado na compensação de IRRF devido em virtude do
pagamento de JCP durante o período de apuração em que houve a retenção é que foi utilizado
na composição do Saldo Negativo do ano-calendário, juntamente com retenções sofridas pelo
Recorrente sob outras rubricas, inclusive por suas filiais. O procedimento, por sua vez, encontra-
se em harmonia com os arts. 9o, § 6o da Lei no 9.249, bem como em harmonia com o § 2o do art.
32 da IN n° 460/2004 (atualmente Art. 81, § 2o, I da IN 2.055/2021) aplicável aos fatos em
questão, que dispunha:
“Art. 32 . A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano -
calendário em que lhe foram : pagos ou creditados juros sobre o capital próprio
com retenção de imposto de renda poderá , durante o trimestre ou ano-
calendário da retenção , utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na
Fonte ( IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou
crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio , a seu titular, sócios
ou acionistas.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1 do art. 26.
§ 2° O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado,
durante o período de apuração em que houve a retenção , na compensação
de débitos de IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o
capital próprio, será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do
período ou, se for o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou
ano-calendário em que a retenção foi efetuada.” (grifo nosso)
Restou comprovado nos autos que filiais do Recorrente sofreram retenções em
fonte que não foram consideradas na pesquisa feita aos sistemas da Receita Federal, mas cujos
comprovantes acostados aos autos (DIRF – Resumo Beneficiário de e-fls. 289/290) demonstram
de maneira insofismável.
Valendo-me aqui das palavras da Relatora vencida, o Recorrente “possuía, a
título de IRRF, excetuando o IRRF incidente sobre os Juros sobre o Capital Próprio, no total de
R$ 6.874.294,01, que corresponde ao somatório do valor apurado pela autoridade
administrativa (R$ 3.060.045,54) mais o imposto retido na fonte da filial (R$ 3.814.250,47).
Logo, considerando ainda o crédito restante de IRRF sob o código 5706 (JCP) de R$
3.456.609,83, verifica-se que há imposto de renda retido na fonte suficiente para a formação do
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 7.382.221,11. Isto significa dizer que não foi utilizado
crédito, objeto das presentes DCOMP, para a formação do saldo negativo de IRPJ.”
Assim, mais este argumento que fundamentou o Despacho Decisório e o Acórdão
Recorrido encontra-se também afastado pela prova constante nos autos.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001535/2006-21

Seria compreensível a eventual preocupação não externada no Despacho
Decisório nem mesmo no Acórdão Recorrido, de avaliar se eventualmente o direito creditório
decorrente das retenções sofridas pelo Recorrente teria sido aproveitado em duplicidade, mas não
vislumbro tal situação no caso concreto diante da prova acostada aos autos já muito bem
Explorada pela Relatora Vencida e sintetizada no excerto que acima transcreveu-se.

3.3
ARGUMENTOS NOVOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO – VOTO VENCEDOR.

Caso necessário se entenda abordar os argumentos inovadores trazidos pelo
Acórdão Recorrido, penso que o desfecho do presente processo não seria diverso.
O Voto Vencedor vislumbrou como novo fundamento para o indeferimento da
Manifestação de Inconformidade ter identificado que a Recorrente teria retificado a DIPJ do ano-
calendário de 2004 após a Manifestação de Inconformidade para aumentar seu Saldo Negativo
de 2004 de R$ 7.382.221,11, fl. 108, para R$ 10.308.632,67, fl. 254, acrescentando a retenção
feita pela fonte Banco J.P. MORGAN S.A que, conforme seus esclarecimentos pertenceriam a
outra empresa do grupo, a Gerdau Açominas S/A, e não à Recorrente. A Autoridade Julgadora
de piso mencionou, para fazer prova do alegado, a Ficha 53 da DIPJ da Gerdau Açominas, que
indica a mesma retenção em seu item 10 (e-fl. 294)
Trata-se de retenção sofrida sob o código 5276 (não se trata de retenção relativa a
Juros sobre Capital Próprio recebidos), e que portanto não influi de maneira alguma sobre o
direito creditório vindicado nas DCOMPs em análise. Vejamos à e-fl. 239 o item 0007 da Ficha
57 da DIPJ do contribuinte:

O Recorrente, em seu Recurso Voluntário, arguiu que de fato havia equívoco que
teria sido corrigido mediante retificação, sem trazer prova dessa retificação. De qualquer modo,
o questionamento do Acórdão Recorrido somente teria pertinência para a homologação das
DCOMPs em questão caso estivéssemos aqui discutindo o aproveitamento do Saldo Negativo do
ano-calendário de 2004. Não é, contudo, o caso.
Também como argumento inovador, o Acórdão Recorrido arguiu que o
Comprovante de Rendimentos de fls. 40 não poderia ter informado a Gerdau S.A como
beneficiária, já que esta não era sócia da Gerdau Açominas. Indica como prova o extrato de
consulta do sistema IRPJ Consulta de e-fls. 29 que aponta como detentor de 100% das ações da
Gerdau S.A a Gerdau Participações.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001535/2006-21

Ocorre que no Sistema DIRF constatou-se o direito creditório do contribuinte,
conforme o Relatório Fiscal que antecedeu o parecer conclusivo de no 363/2008. Vejamos:

Nota-se, portanto, que o direito creditório encontra respaldo em DIRFs
identificadas nos sistemas da Receita Federal.
Ademais, o extrato de consulta no qual se baseou a autoridade fiscal reflete as
posições acionárias de 31/12/2004 e não as posições acionárias nas datas da deliberação pelo
pagamentos dos JCP. Para comprovar que fazia jus aos rendimentos de JCP que deram origem
ao IRRF, o Recorrente acostou aos autos os Avisos de Pagamentos de Juros sobre o Capital
Próprio emitidos pelo Banco Itaú S.A., instituição financeira depositária das ações (docs. 6 a 9 –
e-fls. 396 a 399) comprovando que a Gerdau S.A era sócia da Gerdau Açominas no período
correspondente à aprovação e pagamento dos JCPs, corroborando assim as informações
constantes em DIRF contestadas pela autoridade julgadora de piso.
Por fim, a alegação da autoridade julgadora de origem, de que as DIPJs da Gerdau
Açominas e da Gerdau Participações (terceiros a este processo, embora pertencentes ao mesmo
grupo econômico) indicariam que elas não teriam pago JCPs no ano-calendário de 2004, mas
somente dividendos, foi adequadamente infirmada pelas informações constantes no sistema
DIRF (conforme concluiu a autoridade fiscal em seu Relatório Fiscal de e-fls. 96/97), como
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001535/2006-21

também pelos Avisos de Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio emitidos pelo Banco Itaú
S.A (e-fls. 336 a 339) trazidos aos autos pelo contribuinte, que muito embora pertencente ao
mesmo grupo econômico das fontes pagadora, não pode sofrer os impactos de eventuais
equívocos nas DIPJs destes terceiros, mormente quando informaram as retenções e pagamentos
adequadamente em DIRF.

4
- Dispositivo
Diante das razões aqui expostas, voto no sentido de conhecer do recurso
voluntário para dar-lhe provimento, homologando-se as compensações em debate até o limite do
direito creditório disponível.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 450
DF CARF MF
Original